Tribunal: TJBA
Processo: 8012112-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012112-46.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CRISTINA SANTOS DE SANT ANA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, ANA CLAUDIA FERRARI BULHOES, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE ABSOLUTA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER contra acórdão que reconheceu a nulidade da sentença proferida pelo juízo de origem, em razão da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação sobre a necessidade de produção de provas, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à alegação de omissões e contradições no acórdão embargado, especialmente quanto à inaplicabilidade da intimação pessoal da Defensoria Pública diante das peculiaridades do caso concreto, ausência de prejuízo e alegações de preclusão e ônus da prova. A parte embargante pretende, ainda, efeitos infringentes, com o acolhimento dos aclaratórios para reforma da decisão colegiada.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão já suficientemente fundamentado.
4. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública constitui nulidade absoluta, com prejuízo presumido, sendo irrelevante a atuação anterior do órgão em outros momentos do processo.
5. As teses recursais já foram analisadas e afastadas pela decisão embargada, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
6. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a concessão de efeitos infringentes na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação sobre produção de provas configura nulidade absoluta. 2. A atuação anterior do órgão não supre a exigência legal nem afasta o cerceamento de defesa."

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº
8012112-46.2020.8.05.0001
figurando como embargante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
e embargado
ANA CRISTINA SANTOS DE SANT ANA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de_____________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça